Tribunal: TJSP
Processo: 1014721-31.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Venda e compra de móveis planejados. Sentença que julgou improcedente o pedido em relação à Leo Madeiras e procedente em relação aos demais demandados, declarando rescindido o contrato e condenando os réus ao pagamento de danos

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Venda e compra de móveis planejados. Sentença que julgou improcedente o pedido em relação à Leo Madeiras e procedente em relação aos demais demandados, declarando rescindido o contrato e condenando os réus ao pagamento de danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade solidária de Leo Madeiras na cadeia de consumo, considerando a natureza consumerista da relação e a parceria entre as empresas envolvidas.
III. Razões de Decidir
3. A relação entre as autoras e o corréu Leo Madeiras decorre da compra e venda de insumos para a construções de móveis planejados.
4. A relação é de consumo, mas não há responsabilidade do fabricante por falha na prestação de serviços de móveis planejados. Os danos alegados não têm relação com a aquisição das madeiras fornecidas, mas com a prestação dos serviços.
4. Leo Madeiras não participou da relação jurídica questionada, apenas forneceu matéria-prima. A responsabilidade pelo inadimplemento é exclusiva da empresa de marcenaria.
IV. Dispositivo
5. Sentença mantida.
6. Apelação conhecida e desprovida.